Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713442-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON MARQUES SOARES DA SILVA AGRAVADO: FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cledson Marques Soares da Silva, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas, Processo no 0732472-14.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si apresentado. Alega que, ao contrário do fundamentado na r. decisão, sua situação econômica não permite arcar com as custas do processo, eis que os bens que compõem o seu patrimônio teriam sido adquiridos em época passada, antes do advento da Pandemia do Covid-19. Sustenta que sofreu significativa redução na demanda do trabalho que realizava e, consequentemente, nos seus rendimentos. Afirma, ainda, que os bens não estariam totalmente quitados e realiza sacrifício para efetuar o pagamento das parcelas. Assim, defendendo estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente reforma da decisão objurgada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo efetuado consoante ID 34866306. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. A controvérsia recursal reside em verificar se o autor demonstrou nos autos a situação de hipossuficiência econômica alegada, com o escopo de reverter a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão de efeito suspensivo e tutela recursal liminar formulado pelo agravante não comporta provimento. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Importa ressaltar que, nos termos do disposto no parágrafo segundo do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz tem a prerrogativa de indeferir o benefício da gratuidade de justiça na hipótese de observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. E, conforme documentação apresentada, o recorrente apresenta padrão de vida incompatível com o deferimento do beneplácito da justiça gratuita, seja pelo endereço em bairro nobre da capital, seja pelo veículo utilizado. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte de Justiça, havendo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos, pode o Juiz indeferir o pedido nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento 07207317720188070000; 5a Turma; Relator Desembargador Sebastião Coelho; Data de Julgamento: 14/08/2019; Publicado no DJE 30/08/2019, Sem página cadastrada)”. Assim, ausente qualquer comprovação acerca da alegada hipossuficiência do recorrente, correto afirmar que a decisão agravada não comporta modificação. Com efeito, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e considerando a fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores do deferimento da liminar pretendida, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora